Tribunal: STF
Processo: ARE 1484426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS MILITARES. Pretensão de reconhecimento de não incidência do Imposto de renda sobre os valores recebidos a título de Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar (DEJEM), Bonificação por Resultado, RETP e ajuda de custo alimentação. Impossibilidade. DEJEM. LC nº 1.227/2013. Vantagem de caráter remuneratório. Verba que constitui acréscimo patrimonial. Artigo 43 do CTN e Súmula nº 463 do C. STJ. Precedentes. Impossibilidade de se considerar, no presente recurso, alteração legislativa posterior ao ajuizamento da ação, tratando-se de fato alheio à causa de pedir e aos limites da lide. Ainda que assim não fosse, a ausência de demonstração nos autos que houve incidência do imposto de renda sobre a DEJEM após a mencionada data seria motivo suficiente para a manutenção da denegação da ordem. RETP. Verba de caráter remuneratório que, nos termos do art. 3º, II e § 1º, da Lei nº 10.291/68, toma por base o padrão de vencimento do servidor. Ajuda de Custo Alimentar e Bonificação por Resultados. Inexistência de comprovação nos autos de que tenha havido incidência do imposto de renda sobre as referidas verbas. Presunção de legitimidade dos cálculos efetuados pela Administração Pública não infirmada. Sentença denegatória da ordem mantida. Recurso não provido.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VII e X; 146, III, a, 153, III; e 157, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente